Tribunal: TJPA
Processo: 0810656-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810656-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

AGRAVADO: ADEMIR ANDERSON SILVA MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:

0810656-16.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

AGRAVADO: ADEMIR ANDERSON SILVA MAGNO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 115, PARÁGRAFO SEGUNDO DA LEI N° 7502/90. COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS. EXCEÇÃO A DISCRICIONARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a liminar, determinando ao Presidente da Fundação Papa João XXIII que conceda a licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), conforme requerimento protocolado sob o n° 4026/2022-FUNPAPA.

No caso em tela, entendo que o requisito da “probabilidade do direito” milita em favor do agravado, visto que este logrou êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 01/07/2022.

A Lei n° 7502/90 prevê em seu art. 115 que a “Licença Para Tratar de Interesses Particulares” é um ato discricionário, ao dispor que “a critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.”, no entanto, no parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal, há uma exceção a discricionariedade suso mencionada, que se enquadra ao caso em análise.

O Código de Processo Civil prevê a utilização da interpretação lógico-sistemática, ou seja, deve ser levado em consideração todos os requerimentos feitos no corpo da petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo especial “dos pedidos”.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA,

em face decisão proferida pelo juízo da 2° Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0889838-55.2022.8.14.0301, a qual deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Dito isto, entendo que o requerimento administrativo formalizado pela Impetrante deve ser analisado sob a incidência do art. 115, §1°, da Lei Municipal n° 7.502/1990, sob pena de violação do princípio da legalidade. Sendo assim, no presente caso, entendo que o Impetrante logrou êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 01/07/2022. Diante das razões expostas, defiro a liminar e determino que ao Presidente da Fundação Papa João XXIII que conceda a licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), conforme requerimento protocolado sob o n° 4026/2022-FUNPAPA. Notifique-se e Intime-se o Impetrado, pessoalmente por oficial de justiça, para, cumprimento e querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, argumenta a agravante que a decisão de 1.º grau é extra petita, visto que o pedido formulado na inicial do mandado de segurança, em sede de liminar, foi para que a FUNPAPA se abstenha de instaurar ou de aplicar qualquer medida disciplinar em seu desfavor, até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança, e, apesar disso, o juízo deferiu pedido distinto, determinando a concessão da licença perseguida pelo agravado.

Além disso, aponta também que o impetrante, ora agravado, não preencheu os requisitos necessários para a concessão de liminar, eis que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz que a legislação nacional veda, expressamente, a concessão de liminares contra o Poder Público que esgotem o objeto do próprio processo, conforme prevêem, expressamente, os artigos 1º, caput, § 3º da Lei 8437/92 e § 2º do artigo 7º da Lei 12016/2009. Assim, como o pedido final é de que o ente público conceda a licença não remunerada ao agravado, verifica-se que houve esgotamento do próprio pedido principal formulado, o que implica em negativa de vigência ao referido dispositivo.

Por fim, assevera que a concessão ou não da licença pretendida insere-se em juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, razão pela qual não poderia o Poder Judiciário imiscuir-se nessa matéria, sob pena de malferimento ao princípio da separação dos poderes, uma vez que não existe qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta demanda.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar danos imediatos ao poder público. Ao final, final pelo provimento do recurso, para que seja cassada a liminar proferida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 15324618.

De acordo com certidão de id n° 16387035, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 16436418).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a liminar, determinando ao Presidente da Fundação Papa João XXIII que conceda a licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), conforme requerimento protocolado sob o n° 4026/2022-FUNPAPA.

Ressalto que para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em tela, entendo que o requisito da “probabilidade do direito” milita em favor do agravado, visto que este logrou êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 01/07/2022.

Ressalto que a Lei n° 7502/90 prevê em seu art. 115 que a “Licença Para Tratar de Interesses Particulares” é um ato discricionário, ao dispor que “a critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.”, no entanto, no parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal, há uma exceção a discricionariedade suso mencionada, que se enquadra ao caso em análise, vejamos:

“Art. 115- A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.
§ 1º - Não poderá ser negada licença quando o afastamento for comunicado com antecedência mínima de trinta dias.”

Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM VENCIMENTOS. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(
...)

Conforme mencionado na decisão recorrida, a concessão de licença para trato de assuntos particulares é, geralmente, condicionada aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o §1º, do art. 115, acima transcrito, prevê a exceção da regra: quando o pedido de afastamento foi comunicado com a antecedência de 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, legal, basta somente a comunicação do servidor.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806920-04.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 259/1993. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO, SE REQUERIDA COM ANTECEDÊNCIA DE TRINTA DIAS. ATO VINCULADO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Por disposição da lei municipal, a concessão da licença em questão não se trata de ato discricionário da administração, mas sim ato vinculado, não sendo facultado a esta analisar os critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que a lei que rege o pleito estabelece que não poderá ser negada a licença quando o afastamento for comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 2. Sendo o impetrante servidor estável da municipalidade e tendo sido o pleito formulado com antecedência mínima de trinta dias para o início da licença, não poderia a administração indeferir o pedido, sob o argumento de falta de conveniência administrativa, sendo assim, nula e ilegal a fundamentação apresentada pela administração municipal. 3. Reexame conhecido e sentença mantida integralmente, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201230060430 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/08/2014)

Sendo assim, o requerimento do impetrante, ora agravado, seguiu os requisitos determinados pela lei, e comunicou o seu afastamento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, restando incabível seu indeferimento.

Por fim, no que tange, ao argumento de que a decisão de 1.º grau é extra petita, entendo que não assiste razão ao agravante.

Neste capítulo, o recorrente aponta que o pedido formulado na inicial do mandado de segurança, em sede de liminar, foi para que a FUNPAPA se abstenha de instaurar ou de aplicar qualquer medida disciplinar em seu desfavor, até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança. Contudo, o juízo deferiu pedido distinto, determinando a concessão da licença perseguida pelo agravado.

Destaco que o Código de Processo Civil prevê a utilização da interpretação lógico-sistemática, ou seja, deve ser levado em consideração todos os requerimentos feitos no corpo da petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo especial “dos pedidos”. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 322 §2° do CPC/15:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No mesmo caminho, segue o Enunciado 285 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis):

Enunciado 285- A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 122 do Código de Processo Civil.

Na sequência, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.

2. Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1548506/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
. TUTELA ANTECIPADA (CPC, ART. 273). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não fica configurado julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o "pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita"
(AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin). Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita.

2. O exame da irresignação demandaria a apreciação dos pressupostos previstos no art. 273 do CPC, cuja constatação, na hipótese, importa necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, na medida em que a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida ao ora recorrente teve como base a ausência de prova inequívoca de verossimilhança e fundado receio de dano irreparável.

Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1088528/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)

Outrossim, através da interpretação lógico- sistemática, percebe-se que, no capítulo referente ao “pedido liminar”, de acordo com a narrativa do ora agravado, “a demora excessiva e injustificada do órgão na análise do requerimento apresentado pelo servidor e a própria impossibilidade de indeferimento do pedido à luz das normas estatutárias, compeliram o impetrante a afastar-se de suas atividades na data previamente informada no requerimento. Tal situação, por certo, impõe robusto perigo de dano aos interesses legítimos do impetrante, uma vez que o mesmo já se encontra afastado de suas funções”.

É necessário pontuar que a situação não afasta o ônus da parte agravante de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção, inclusive, ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

Destarte, o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a concessão da medida, bem como deve restar demonstrada a existência da probabilidade do direito, o que não foi observado pela parte recorrente.

Somado a isso, também não há motivos, até então, de alterar a decisão proferida pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024